Tribunal: STF
Processo: ARE 1400948
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a deficiência dos fundamentos quanto à repercussão geral da matéria controvertida e a incidência da Súmula 279/STF.



    Ademais, assinalei a aplicação à especie do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 da Repercussão Geral. (doc. eletrônico 156). 



    O embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão embargada, com os seguintes fundamentos:



    “No que toca o tópico I: 



    (i) a contrariedade de fundamentação exposta na decisão questionada a respeito da não demonstração da relevância da questão aqui versada para fins de repercussão geral, diante das expressas demonstrações realizadas em sede do Recurso Extraordinário e do respectivo agravo; ou 



    (ii) a omissão de fundamentação quanto à ausência de demonstração das razões caracterizadoras da relevância para fins de repercussão geral da matéria ora discutida.



    A respeito do tópico II:



    (i) a contrariedade de fundamentação exposta na decisão questionada a respeito de análise fático-probatória para divergir do acórdão recorrido; ou



    (ii) a omissão de fundamentação concreta quanto à necessidade do supracitado revolvimento fático-probatório.



    No que diz respeito ao tópico III:



    (i) a omissão quanto à tese preliminar de nulidade absoluta arguida pelo Recorrente tanto quando da interposição do Recurso Extraordinário quanto da interposição do respectivo Agravo. ”(págs. 12 e 13 do documento eletrônico 160)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, não procede a alegação de que houve contradição e omissão dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a deficiência da fundamentação acerca da repercussão geral da matéria, a incidência da Súmula 279/STF e a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 156). 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator